Tribunal: TJMT
Processo: 0011011-84.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011011-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKSON MICKAEL LEITE VIANA - CPF: 056.007.211-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011011-84.2019.8.11.0064

APELANTE: JACKSON MICKAEL LEITE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, PARTICIPAÇÃO EM RACHA OU EXIBIÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ORAL QUE COMPROVA SITUAÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTONÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ –
AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA –
DESTINAÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a absolvição do réu quando o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se fartamente comprovado por auto de constatação e prova testemunhal, demonstrando que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância psicoativa.

O depoimento em juízo do policial militar responsável pelo flagrante – que constatou que o agente pilotou sua motocicleta gerando situação de risco à incolumidade pública – constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

“
O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor
” (STJ. EDcl no HC 700764 / SC. Relator: Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado Do TRF 1a Região]. 6a Turma. DJe: 25/02/2022).

“
A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011011-84.2019.8.11.0064

APELANTE: JACKSON MICKAEL LEITE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Mickael Leite Viana
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1o, III [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada], art. 308 [participação em racha ou exibição] e 309 [direção sem habilitação], todos do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da Execução Penal.

A defesa almeja: 1) a absolvição por insuficiência probatória dos crimes de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e de participação em racha ou exibição; 2) a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito previsto no art. 309 do CTB, devendo a conduta ser absorvida pela infração penal mais grave – art. 306 do CTB –, uma vez que foram cometidos nas mesmas circunstâncias; e 3) o afastamento da retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, haja vista o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011011-84.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática dos crimes de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, participação em racha ou exibição e direção sem habilitação, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 8/10/2019, por volta das 19h55min, em via pública, notadamente no bairro Vila Iracy, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
, o denunciado
conduziu veículo automotor
, qual seja, uma motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, placa OAU 9157,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica
, e ainda,
participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas pela cidade, quando avistaram o acusado, o qual, além de conduzir o referido [veículo] em alta velocidade, também estava equilibrando-se em apenas uma das rodas, gerando com isso, risco a sua integridade física e a de terceiros. Na ocasião, os policiais deram-lhe ordem de parada, porém o acusado não acatou a ordem emanada pelos agentes da lei e passou a empreender fuga, sendo certo que, após um breve acompanhamento, acabou sendo abordado pelos militares.

Apurou-se, ainda, que no curso da abordagem, os policiais verificaram que o acusado não possuía habilitação e que estava visivelmente sob o efeito de drogas, sendo certo que, na ocasião, apresentava olhos vermelhos, pupila dilatada e agressividade, entre outros sinais descritos às fls. 25/26. Cumpre notar que, naquele momento, o denunciado relatou ser usuário de ‘maconha’, confirmando que havia feito o uso da substância antes da abordagem.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece e a presente
denúncia
contra
Jackson Michael Leite Viana
, como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, II, art. 308 e art. 309, todos da Lei no 9.503/1997 c.c. art. 69 do Código Penal (...)
”.

Encerrada a instrução processual,
o apelante foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelos crimes que lhe foram imputados na peça acusatória, em sentença proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

O Ministério Público ofertou denúncia em face de Jackson Mickael Leite Viana, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 306, §1o, II, art. 308 e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, pelos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/10/2019, por volta das 19:55hs, em via pública, notadamente no Bairro Vila Iracy, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, o denunciado conduziu veículo automotor, qual seja, uma motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, placa OAU 9157, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica, e ainda, participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas pela cidade, quando avistaram o acusado, o qual, além de conduzir o referido em alta velocidade, também estava equilibrando-se em apenas uma das rodas, gerando com isso, risco a sua integridade física e a de terceiros. Na ocasião, os policiais deram-lhe ordem de parada, porém o acusado não acatou a ordem emanada pelos agentes da lei e passou a empreender fuga, sendo certo que, após um breve acompanhamento, acabou sendo abordado pelos militares.

Apurou-se, ainda, que no curso da abordagem, os policiais verificaram que o acusado não possuía habilitação e que estava visivelmente sob o efeito de drogas, sendo certo que, na ocasião, apresentava olhos vermelhos, pupila dilatada e agressividade, entre outros sinais descritos às fls. 25/26. Cumpre notar que, naquele momento, o denunciado relatou ser usuário de “maconha”, confirmando que havia feito o uso da substância antes da abordagem.”

A denúncia foi devidamente recebida da forma em que foi proposta, consoante decisão de pág. 49 – Evento no 04, sendo o réu citado pessoalmente (pág. 54 – Evento no 04) e apresentou sua defesa preliminar, conforme pág. 55 – Evento no 04.

Doravante foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, pelo sistema de videoconferência, momento em que foi ouvida uma das testemunhas arroladas e ao final, foi interrogado o réu, conforme mídias constantes no evento no 23.

Em sede de alegações finais, apresentadas de forma escrita, conforme evento no 26, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por fim, a defesa do acusado, apresentou as derradeiras alegações também de forma escrita, conforme evento no 29, pugnando nos seguintes termos:

a) A absolvição do acusado no que tange o crime do art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, com fulcro no artigo 386, inciso III, V ou VII, do CPP;

b) A absolvição do acusado em relação ao crime do artigo 308 do CTB, com base no artigo 386, inc. VII, do CPP;

c) Seja ainda absolvido com relação ao crime do art. 309 do CTB, em razão do princípio da consunção;

d) Por fim, em caso de condenação, postula-se, pela aplicação de pena no mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de diretos.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do essencial. Decido.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Jackson Mickael Leite Viana, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou os delitos descritos no art. 306, §1o, II, art. 308 e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Ademais, analisando com acuidade os autos, verifico que a ação penal é parcialmente procedente, pois vejamos.

A
materialidade
dos delitos descritos na denúncia, se encontra bem elencada pelo
boletim de ocorrência
de págs. 25/27 – Evento no 04,
auto de constatação de embriaguez
de págs. 28/29 – Evento no 04, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado e documentos de págs. 37/38 – Evento no 04, que
comprova a ausência de CNH do acusado
, além é claro da própria
confissão parcial
do réu prestada em sede inquisitorial, bem como, pela prova testemunhal carreada aos autos.

A
autoria
, igualmente, restou evidenciada nos autos, seja pela própria
confissão parcial do réu
prestada em sede inquisitorial, bem como, pelo
depoimento prestado pela testemunha auscultada durante a instrução processual
.

O réu Jackson Mickael Leite Viana, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (págs. 12/14 – Evento no 04), confessou parcialmente a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que:

“Que o interrogado afirma que por volta das 20 horas ele saiu do trabalho direto para sua casa e depois foi visitar um colega.
Que afirma que usou maconha às 11 horas
; Que nega ter empinado a motocicleta na rua momento em que foi abordado por policiais militares, mas que não tinha visto os policiais se aproximarem dele. Que prontamente atendeu a ordem de parada dos policiais, que a motocicleta é de sua propriedade, porém documentação esta atrasada e
que
ele
não tem habilitação
; Que a partir deste momento nervoso, pois sua família não atendeu sua ligação ele disse que é para registrar que ele nega qualquer fato.”

Já ao ser interrogado em Juízo, o réu Jackson apresentou versão diversa, oportunidade em que negou a prática de todos os delitos descritos na denúncia, afirmando em síntese que, não praticou os crimes que está sendo acusado, porquanto, na data dos fatos, tinha acabado de sair do serviço; Que no momento de sua prisão, solicitou que fosse feito o teste do bafômetro, porém a escrivã se recusou a fazer, dizendo que não tinha o aparelho; Que não foi feito nenhum teste clínico no declarante
.

No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Zenilton Ferreira Neves, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento na Vila Iraci, quando então, visualizou

duas motocicletas em alta velocidade, em fundada suspeita, razão pela qual, decidiu realizar a sua abordagem; Que na sequência, deu voz de parada aos condutores, ocasião em que um deles empreendeu fuga imediatamente; Que a partir daí, realizavam perseguição e lograram êxito em abordar somente o acusado; Que durante a abordagem, constataram que o acusado apresentava sinais de embriaguez ou de estar sob efeito de entorpecentes, tudo porque apresentava olhos vermelhos, conduta bastante alterada e odor de substância conhecida como maconha; Que verificaram também que a motocicleta estava com a documentação atrasada e o condutor não possuía carteira nacional de habilitação, razão pela qual, conduziram o réu até a delegacia; Que o que chamou a atenção da guarnição foi que o acusado conduzia a motocicleta em alta velocidade e equilibrando-se apenas sobre uma roda (empinando); Que durante a abordagem, o acusado afirmou ser usuário de substância entorpecente do tipo maconha e ainda disse que alguns instantes antes da abordagem, ele tinha feito uso do citado entorpecente; Que no momento da abordagem, não possuíam o aparelho de etilômetro, ocasião em que foi lavrado o auto de constatação.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu os delitos de condução de veículo automotor, estando sob a influência de substância que causa dependência física e psíquica, no caso, “maconha”, não possuindo a devida permissão ou habilitação para dirigir e ainda gerou perigo de dano, ao realizar manobras de exibição ou demonstração de perícia com seu veículo automotor (empinando a motocicleta), tendo em mira o teor do depoimento prestado pelo policial militar, que ao ser auscultado em Juízo, narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos e, confirmou a confecção do auto de constatação de embriaguez de págs. 28/29 – Evento no 04, fato que coaduna com a confissão parcial apresentada pelo réu em sede inquisitorial, onde ele admite o uso de substância entorpecente, antes de conduzir a sua motocicleta, sem possuir a devida habilitação, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do delito descrito no art. 306, do CTB, PORÉM, ao contrário disso, no presente caso, o réu estava realizando manobras de exibição ou demonstração de perícia com seu veículo automotor (empinando a motocicleta), gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, isso sem possuir a devida permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, conforme se extrai dos documentos de págs. 37/38 – Evento no 04, encontrando-se assim, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise, inclusive dos delitos descritos nos arts. 308 e 309, ambos do CTB.

Insta consignar que, com as inovações trazidas pela Lei 12.760/2012, datada do dia 20 de dezembro de 2012, a comprovação da materialidade do delito descrito no art. 306, do CTB, poderá ser feita através de outros meios, além do popularmente conhecido “teste do bafômetro”, como por exemplo, o auto de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, como ocorre no presente caso.

Neste norte, temos a seguinte jurisprudência: (...).
Ademais, com relação ao pleito da defesa técnica, para aplicação do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e o descrito no art. 309, do CTB, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois respeitando entendimentos em contrário, entendo que os mencionados delitos são autônomos e possuem objetividades jurídicas distintas, sendo que um não constitui meio para a execução do outro, portanto, não há que se falar em aplicação da consunção
.

De igual modo, em que pese o pleito ministerial para o reconhecimento do concurso material de crimes, entendo que NÃO merece acolhimento, pois a meu ver, no presente caso, deve ser aplicado o contido no art. 70, do Código Penal, tendo em vista que o acusado, em uma única ação, praticou três delitos, ou seja, condução de veículo automotor, estando sob a influência de substância que causa dependência física e psíquica, no caso, “maconha”, não possuindo a devida permissão ou habilitação para dirigir e ainda gerou perigo de dano, ao realizar manobras de exibição ou demonstração de perícia com seu veículo automotor (empinando a motocicleta), restando assim, devidamente configurado a figura do concurso formal, mas sem a possibilidade de concessão dos benefícios da suspensão condicional do processo, conforme dispõe a Súmula 243, do STJ.

Sobre os temas abordados neste parágrafo, temos os seguintes julgados: (...).

Em face disso, ressalte-se por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria de todos os delitos descritos na denúncia, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedente a presente ação penal, isso é claro, com o reconhecimento do concurso
formal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Jackson Mickael Leite Viana, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 24/09/1996, portador do RG 2892339-1 SSP/MT e CPF 056.007.211-29, filho de Jamison Castro Viana e de Rosivalda Leite de Santana, residente na Rua Filemon Pinto, no 1171, Bairro Vila União, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, §1o, II, art. 308 e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas, utilizando o delito mais grave.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 306, §1o, II, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade. O réu não registra antecedentes. A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, sendo assim, fixo a pena base do delito em 06 (seis) meses de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial, ainda que parcial e retratada em Juízo, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição da pena, porém, se faz presente a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do CP, ou seja, o concurso formal, razão pela qual, considerando a quantidade de delitos praticados pelo réu, majoro a pena em 1/5, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu Jackson Mickael Leite Viana em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução penal.

Analisando os autos, verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Por fim, com relação à fiança prestada à pág. 18 – Evento no 04 e depositada às págs. 34/35 – Evento no 04, decreto o seu perdimento e determino a sua utilização para o pagamento das custas processuais e multa aplicada, devendo eventual remanescente deve ser devolvido ao réu, cuja providência será dada pelo Juízo da Execução Penal
”.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência,
por si só
configura o referido tipo penal.

No caso dos autos, a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto da constatação de alteração da capacidade psicomotora por uso de substância psicoativa, termo de fiança e pela prova oral produzida.

O exame para constatação da alteração da capacidade psicomotora foi elaborado pelo 3o sargento da Polícia Militar, Zenilton Ferreira Neves, e ratificado pelas testemunhas, Eduardo Santos Aguilar e Valdinei Mota Pinto. O agente de segurança responsável pela sua confecção fez registrar que:

“ (...).
Nome: Jackson Mickael Leite Viana

(...)

Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência? Sim (x).

(...)

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

(...) O
lhos vermelhos.

Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

(...) Agressividade, Arrogância, Exaltação e Ironia.

(...) De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

Sob influência de substância psicoativa?
Sim (x).

Quanto à
autoria
, o acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu no dia de sua prisão em flagrante “
usou maconha às 11h
” (Id n. 116073979 - Pág. 13/14).

No interrogatório judicial, alterou sua versão dos fatos, negando a prática dos crimes. Afirmou que, quando foi abordado pelos policiais, tinha acabado de sair do serviço, e que, no CISC, solicitou a realização do teste do bafômetro; contudo, foi informado pela escrivã que a delegacia não possuía o aparelho. Ao final, disse que não foi submetido a nenhum teste clínico.

Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento de Zenilton Ferreira Neves – policial militar que participou da ocorrência e autor do auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora –, que declarou que estava em patrulhamento na Vila Iraci quando visualizou duas motocicletas em alta velocidade, em fundada suspeita. Diante do fato, decidiu realizar a abordagem dos condutores, esclarecendo que, ao dar ordem de parada, um deles, o Jackson, empreendeu fuga. Iniciada a perseguição, a polícia logrou êxito em alcançá-lo a algumas esquinas do primeiro ponto de contato.

O policial militar asseverou ainda que “
ele apresentava sinal de embriaguez ou de estar sob efeito de entorpecentes, devido ao olho vermelho e à conduta bastante alterada
”. Falou que foi constatado que a motocicleta estava com a documentação atrasada e que o condutor não possuía habilitação para condução de veículo automotor. Por fim, mencionou que “
o que chamou a atenção foi que ele estava em alta velocidade, desenvolveu uma velocidade incompatível com o delimitado para a via e empinou, levantando a roda dianteira da sua motocicleta (...). Ele estava com o olho bastante vermelho, pupila dilatada, um odor característico, que faz 23 anos de serviço, a gente já compreende bem o que é álcool, o que é maconha, o que é pasta-base, até o suor da pessoa que usa, principalmente se ele tiver usado há poucos instantes, a gente percebe (...). Ele nos relatou que sim, que é usuário de maconha, de entorpecente da espécie maconha, e que antes da abordagem, alguns instantes antes, ele teria feito uso desse tipo de entorpecente
”.

Esta e outras provas mostram que o apelante, no dia dos fatos e após fazer uso de drogas proscritas, pilotou sua motocicleta de maneira a causar risco de danos à incolumidade pública, além de não possuir a devida habilitação.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do § 2o no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

Conquanto não tenha sido realizado exames clínicos para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão extrajudicial do apelante de que naquele dia tinha feito uso da droga ilícita maconha.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez ou a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se vê nestes arestos:

“A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015)

“O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, Des. Marcos Machado, DJe: 15/2/2019).

Assim, o depoimento do policial militar, colhido em juízo, aliado à confissão extrajudicial do acusado, reveste-se de valor probante hábil a ensejar a conservação do édito condenatório,
in verbis
:

“Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
” (STJ. AgRg no HC 659024 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/04/2021).

A defesa pretende a aplicação do princípio da consunção, ao entendimento de que o crime do artigo 309 [direção sem habilitação] deve ser absorvido pelo do art. 306 [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada] do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que ambos foram cometidos nas mesmas circunstâncias.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe que havendo o agente incorrido em
duas condutas típicas
, uma possa ser entendida como
necessária
ou
meio
para execução da outra, quando praticadas
no mesmo contexto fático
.

O delito do art. 306 do CTB visa proteger a segurança viária, e se caracteriza no momento em que o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de álcool ou de outra substância que cause alteração dos sentidos, tratando-se de um crime de
perigo abstrato
.

A sua vez, o crime do art. 309 do CTB, além de tutelar a segurança viária, também objetiva, ainda que de maneira secundária, proteger a incolumidade pública, sendo um crime de
perigo concreto
.

Analisando as circunstâncias do presente caso, concluo que os delitos não têm qualquer relação de dependência entre si, porquanto não constituem meio para a execução um do outro, mas sim, infrações penais autônomas.

O Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem posicionamento firme no sentido de que
o delito de embriaguez ao volante não constitui meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor
[2]
, o que inviabiliza o reconhecimento da prática de crime único por aplicação do princípio da consunção.

Em relação à retenção do valor recolhido pelo apelante a título de fiança, o artigo 336 do Código de Processo Penal é bastante didático ao dispor que, sendo o agente condenado, “
o
dinheiro
ou objetos
dados como fiança
servirão ao
pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa [...]”.

Sobre a matéria, colho precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJe: 16/08/2021).

“
Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente.

Há, portanto, uma ordem de preferência a ser seguida: as custas processuais, a indenização do dano, a prestação pecuniária e a multa. Precedentes
” (STJ. AgRg no AREsp 1860042 / DF. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região. DJe: 21/2/2022).

Depois, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não interfere na retenção da caução prestada, sobretudo porque a análise da hipossuficiência econômica do agente é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante. STJ. AgRg no AREsp 1791009 / MS. Relator Ministro João Otávio De Noronha. DJe: 19/3/2021.

[2]
STJ. EDcl no HC 700764 / SC. Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado Do TRF 1a Região). 6a Turma. DJe: 25/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022